Tribunal: TJBA
Processo: 8022414-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022414-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO: BAHIA BELLA VIAGENS E TURISMO EIRELI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE SUSPENDER E PROMOVER A BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE ATIVIDADES (CGA). APLICAÇÃO DO ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS CADASTRAIS FORMAIS PARA LEGITIMAR A EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR A EFETIVA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) do exercício de 2023, diante da presunção legal de inatividade da empresa executada, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. O ente público sustenta que a manutenção da inscrição ativa perante a Receita Federal e a Junta Comercial impediria o reconhecimento da inatividade presumida, alegando ser indispensável pedido formal de baixa cadastral pelo contribuinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento tributário por período superior a dois anos gera presunção legal de inatividade apta a afastar a exigibilidade da TFF; (ii) estabelecer se a mera manutenção de registros cadastrais ativos autoriza a cobrança da taxa sem demonstração concreta do efetivo exercício de atividade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento possui natureza de tributo vinculado ao exercício do poder de polícia administrativa, exigindo a efetiva manutenção de atividade econômica sujeita à fiscalização municipal. 4. A simples permanência da inscrição empresarial ativa perante órgãos cadastrais não configura, por si só, o fato gerador da TFF, especialmente quando inexistem elementos concretos indicativos do funcionamento da empresa. 5. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece presunção objetiva de inatividade quando o contribuinte permanece por mais de dois anos sem recolhimento de tributos, sem declaração de movimentação tributável ou sem atualização cadastral. 6. Implementada a hipótese legal de inatividade presumida, incumbe ao próprio Fisco promover a suspensão e posterior cancelamento da inscrição municipal, sendo indevida a continuidade de lançamentos tributários baseados em fato gerador presumidamente inexistente. 7. O Município não pode se beneficiar de sua própria omissão administrativa para perpetuar cobranças tributárias dissociadas da realidade fática, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária. 8. Configurada a presunção legal de inatividade, desloca-se à Fazenda Pública o ônus de comprovar a efetiva continuidade das atividades empresariais, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. A juntada de meros extratos cadastrais da Receita Federal e da Junta Comercial não constitui prova suficiente da ocorrência do fato gerador da TFF, ausente demonstração concreta de funcionamento da empresa ou de atividade fiscalizatória municipal no exercício de 2023. 10. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a presunção legal de inatividade prevista no art. 234 do CTRMS afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento tributário ou de movimentação tributável por período superior a dois anos gera presunção legal de inatividade, nos termos do art. 234 do CTRMS. 2. A presunção legal de inatividade afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF. 3. A mera manutenção de inscrição cadastral ativa não legitima a cobrança da TFF sem comprovação do efetivo exercício de atividade econômica. 4. Cabe ao Município comprovar a continuidade das atividades empresariais para afastar a presunção legal de inatividade. 5. O ente tributante não pode utilizar sua própria omissão administrativa para justificar a perpetuação de lançamentos tributários dissociados da realidade fática. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022414-30.2026.8.05.0000, figurando como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada BAHIA BELLA VIAGENS E TURISMO EIRELI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.